Tribunal: TJES
Processo: 0012680-87.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012680-87.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BONNO VEICULOS LTDA

APELADO: MANCHESTER SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCESSO À EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO
–
SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMBARGANTE NA ASSEMBLEIA DE CREDORES – ALEGAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA – PLEITO QUE DEVERÁ SER ANALISADO NA PRÓPRIA AÇÃO PRINCIPAL –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Ao tratar do procedimento da execução de título extrajudicial, determina o Código de Processo Civil que pode o executado, em sua defesa, alegar excesso de execução (art. 917, inc. III), o que ocorre quando o exequente pleiteia quantia superior à do título (art. 917, § 2º, inc. II).

2.
Nos presentes autos, vê-se que o apelante aponta que haveria excesso no montante de R$ 14.977,74 (quatorze mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), contudo, somente traz fundamentos quanto ao valor de R$ 8.415,92 (oito mil quatrocentos e quinze reais e noventa e dois centavos), relativo à primeira parcela da dívida, cujo pagamento fora realizado em 06/01/2014. Ocorre que, ao analisar a exordial do feito executivo, é possível perceber claramente que a cobrança envolve tão somente os quatro últimos boletos no valor de R$ 8.415,92 (oito mil quatrocentos e quinze reais e noventa e dois centavos) cada, bem como que o próprio apelado juntou o comprovante do pagamento ora alegado, descontando o valor do montante executado. Excesso à execução não demonstrado.

3.
Quanto ao argumento de que o feito executivo deveria ser suspenso em razão da aprovação do plano de recuperação judicial na assembleia de credores, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante. Isto porque, quando proferida a sentença ora vergastada, não constava dos autos qualquer informação/comprovação de que o referido plano fora homologado, de maneira que a discussão acerca da novação dos créditos refoge à esfera de cognição desta lide, podendo ser debatida (como já está sendo) nos próprios autos da ação principal.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BONNO VEÍCULOS LTDA.

contra a r. sentença de fls. 131, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os
Embargos
à
Execução
por ela opostos em face de
MANCHESTER SERVIÇOS LTDA.
, por inexistir o alegado excesso na execução.

Em suas razões recursais de id. 5621802, aduz o apelante, em síntese, que há excesso na execução no valor de R$ 14.977,74 (quatorze mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), uma vez que o embargado omitiu o recebimento da quantia de R$ 8.415,92 (oito mil quatrocentos e quinze reais e noventa e dois centavos), sendo devido o montante de R$ 28.882,80 (vinte e oito mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).

Também afirma que está em recuperação judicial, com processamento deferido na forma do art. 51 da Lei nº 11.101/2005, sendo necessário constar da sentença que foi aprovado o plano de recuperação em assembleia de credores, de maneira que todas as dívidas líquidas certas e exigíveis estarão automaticamente compreendidas na Recuperação Judicial, o que implica na novação dos créditos anteriores ao pedido. Pondera, nesta seara, a necessidade de suspensão do feito executivo.

Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 5621806, pelo desprovimento do recurso.

Em despacho proferido no id. 56635079, determinei a intimação do apelante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, sendo juntado aos autos os documentos carreados no id. 5776769.

Indeferida a gratuidade da justiça em decisão carreada no id. 5906384, o Apelante comprovou o preparo no id. 5993217.

Na sequência, proferi novo despacho determinando a juntada de cópia da inicial da ação de execução (id. 6120334), o que foi atendido no id. 6229857.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012680-87.2016.8.08.0024

APELANTE: BONNO VEÍCULOS LTDA.

APELADO: MANCHESTER SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BONNO VEÍCULOS LTDA.

contra a r. sentença de fls. 131, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os
Embargos
à
Execução
por ela opostos em face de
MANCHESTER SERVIÇOS LTDA.
, por inexistir o alegado excesso na execução.

Em suas razões recursais de id. 5621802, aduz o apelante, em síntese, que há excesso na execução no valor de R$ 14.977,74 (quatorze mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), uma vez que o embargado omitiu o recebimento da quantia de R$ 8.415,92 (oito mil quatrocentos e quinze reais e noventa e dois centavos), sendo devido o montante de R$ 28.882,80 (vinte e oito mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).

Também afirma que está em recuperação judicial, com processamento deferido na forma do art. 51 da Lei nº 11.101/2005, sendo necessário constar da sentença que foi aprovado o plano de recuperação em assembleia de credores, de maneira que todas as dívidas líquidas certas e exigíveis estarão automaticamente compreendidas na Recuperação Judicial, o que implica na novação dos créditos anteriores ao pedido. Pondera, nesta seara, a necessidade de suspensão do feito executivo.

Pois bem.

Ao tratar do procedimento da execução de título extrajudicial, determina o Código de Processo Civil que pode o executado, em sua defesa, alegar excesso de execução (art. 917, inc. III), o que ocorre quando o exequente pleiteia quantia superior à do título (art. 917, § 2º, inc. II).

Nesse caso, caberá ao executado declarar, na petição inicial de seus embargos à execução, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o único fundamento de defesa (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º, inc. I).

Nos presentes autos, vê-se que o apelante aponta que haveria excesso no montante de R$ 14.977,74 (quatorze mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), contudo, somente traz fundamentos quanto ao valor de R$ 8.415,92 (oito mil quatrocentos e quinze reais e noventa e dois centavos), relativo à primeira parcela da dívida, cujo pagamento fora realizado em 06/01/2014.

Ocorre que, ao analisar a exordial do feito executivo, é possível perceber claramente que a cobrança envolve tão somente os quatro últimos boletos no valor de R$ 8.415,92 (oito mil quatrocentos e quinze reais e noventa e dois centavos) cada, bem como que o próprio apelado juntou o comprovante do pagamento ora alegado (fls. 31/33), descontando o valor do montante executado (fl. 15).

No mesmo sentido está a sentença ora vergastada, na qual consta que o “
valor pleiteado ao final, no rol de pedidos, não corresponde a todos os boletos oriundos do termo de confissão de dívida assinada pela ora autora, mas sim ao valor atualizado dos quatro boleto - de cinco - vencidos e não pagos, abatendo-se, portanto, aquele primeiro pago em 06.01.2014
”.

Portanto, não vislumbro o alegado excesso à execução.

Quanto ao argumento de que o feito executivo deveria ser suspenso em razão da aprovação do plano de recuperação judicial na assembleia de credores, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

Isto porque, quando proferida a sentença ora vergastada, não constava dos autos qualquer informação/comprovação de que o referido plano fora homologado, de maneira que a discussão acerca da novação dos créditos refoge à esfera de cognição desta lide, podendo ser debatida (como já está sendo) nos próprios autos da ação principal.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.